Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-32.2023.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011883-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL ROSA DOS SANTOS - CPF: 088.429.931-74 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), TIAGO NOGUEIRA DA SILVA (APELANTE), Tiago Nogueira da Silva (APELANTE), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES - CPF: 496.111.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ROSA DOS SANTOS - CPF: 088.429.931-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pedido exclusivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do referido artigo, na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o réu faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, à luz dos requisitos legais cumulativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão da minorante revela-se correta, pois os autos demonstram dedicação habitual do réu à atividade de tráfico, inclusive com atuação articulada com terceiros e estrutura organizada de comercialização de drogas.

4.

As provas técnicas, testemunhais e os registros extraídos do aparelho celular do réu confirmam a prática reiterada de tráfico, afastando o caráter episódico exigido pela norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige atuação não habitual nem organizada no tráfico de drogas.

2.

A prática reiterada e articulada do tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 1006349-92.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09.04.2025; TJMT, ApCrim n. 1000912-74.2023.8.11.0039, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Tiago Nogueira da Silva,
visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 1011883-32.2023.8.11.0003, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa técnica do apelante, em sede de razões recursais (id. 271202558), sustentou que a sentença não apresentou fundamentação suficiente para afastar a
incidência da

causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, postulando o reconhecimento do tráfico privilegiado na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 271202560), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo: Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado com a fração máxima de redução da pena: A Defesa afirmou que a motivação da sentença foi insuficiente para afastar a incidência da minorante conhecida como “tráfico privilegiado”, motivo pelo qual requereu o seu reconhecimento, inclusive na fração máxima (dois terços) – Sem razão – Apelante encontrado com petrechos que indicam dedicação à atividade criminosa – Jurisprudência TJ/MT – Dados contidos no aparelho celular do apelante demonstraram habitualidade na prática do crime – Investigações que concluíram que a presença do réu no local do crime era corriqueira – Impossibilidade de reconhecimento da minorante pretendida – Pena que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso”
(id. 280211371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público denunciou Daniel Rosa Dos Santos e
Tiago Nogueira da Silva
, dando-os como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) na data de 25/04/2023, por volta das 01h50min, na Rua F, n. 39, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade, os denunciados DANIEL ROSA DOS SANTOS e TIAGO NOGUEIRA DA SILVA
foram presos em flagrante delito por transportarem, guardarem e manterem em depósito 09 (nove) porções, perfazendo a massa bruta de 6,594,82 kg
(seis quilos, quinhentos e noventa e quatro gramas e oitenta e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 43/45, ID 117819091.

São dos autos que no dia e hora supracitados a
Polícia Militar realizava rondas, quando avistou DANIEL e TIAGO em frente a uma casa sem habitação, desprovida de muros, sendo que ambos, ao notarem a presença da viatura, tentaram foragir, um para cada lado, porém, foram interceptados.
Diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que os policiais
apreenderam com DANIEL 01 (um) pedaço de maconha, oportunidade em que informou que estava comercializando entorpecentes, com TIAGO, e que no interior do imóvel abandonado, havia mais substâncias
. Assim, os policiais adentraram na casa, que não possuía móveis, onde apreenderam
mais 07 (sete) tabletes de maconha, e outras duas porções da mesma substância, que estavam em uma caixa de papelão, bem como petrechos utilizados na preparação e embalagem da droga, tais como 01 (um) rolo de plástico filme
,
03 (três) balanças de precisão
, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em dinheiro, e 02 (dois) aparelho celular (Termo de exibição e apreensão, fl. 07, ID 117819091). Diante disso, os autuados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. Em diligência, a Polícia Judiciária Civil
apurou
que o imóvel pertence a Matheus Rauany Fernandes Bezerra, que atualmente se encontra custodiado na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, bem como que os
denunciados rotineiramente frequentavam a referida casa, do qual exalava um forte odor de maconha, a mesma droga apreendida, e, no quintal do imóvel, foi avistado apetrechos utilizados para comercializar entorpecentes
(Relatório policial, ID 117814128) (...)”
(id. 271201894).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação dos acusados nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, Tiago Nogueira da Silva exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

A insurgência recursal limita-se à terceira fase da dosimetria da pena, especificamente à negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 — o chamado tráfico privilegiado —, com a pretensão de sua incidência na fração máxima de 2/3.

A tese recursal, entretanto,
não merece acolhimento
.

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que
“nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Trata-se de norma de caráter excepcional, cujos requisitos são cumulativos e demandam prova cabal de que o agente se insere na hipótese privilegiada de atuação episódica, desvinculada de estrutura criminosa e sem habitualidade.

Embora o recorrente seja tecnicamente primário,
a exclusão da minorante operada na sentença revela-se acertada, uma vez que restou demonstrado nos autos que Tiago Nogueira da Silva se dedicava de forma estável e reiterada à prática do tráfico de entorpecentes, inclusive em articulação com terceiros, em contexto de atuação organizada e persistente.

Inicialmente, salta aos olhos a
quantidade expressiva de droga
apreendida: foram encontrados, no local em que o
réu foi preso, 7
porções de entorpecente, com massa bruta total de 6,16 kg, além de uma porção com massa bruta de 427,79 g e outra com massa bruta de 151,03 g, todas de maconha
(id.
271201874 e 271202372)
.
Junto à droga
, estavam
01 (um) rolo de plástico filme, 3 (três) balanças de precisão
,
dinheiro em espécie em pequena quantia (R$ 20,00)
e 2 (
dois) aparelhos celulares
,
elementos classicamente relacionados à preparação, fracionamento e comercialização do entorpecente
(termo de apreensão de id. 271201856).

Ademais, o
conteúdo extraído do aparelho celular apreendido com o ora apelante
Tiago Nogueira da Silva
- conforme consta do Relatório de Análise n. 092/2024 – NI/DERF/ROO (id. 165548259) -
reforça sobremaneira a conclusão de que o apelante se dedicava à atividade criminosa, atuando de maneira estável e reiterada no tráfico de drogas
.
Foram identificadas diversas conversas, travadas em datas e com interlocutores diferentes, nas quais o réu, sob a alcunha de “GTA”, negociava diretamente
valores, quantidades e formas de entrega da droga
.

Os registros apontam ainda para
a existência de uma estruturação na atuação
, envolvendo o corréu Daniel Rosa dos Santos (“Rato”) e duas mulheres identificadas como “Dama da Noite” (Maria Elaine) e “Fênix” (Ketlyn Beatriz). Tais elementos demonstram não um episódio isolado de
comércio ilícito de entorpecentes
, em desconformidade com o espírito da causa especial de diminuição.

A sentença recorrida, aos analisar os diálogos extraídos do aparelho telefônico apreendido, assinala com precisão que:

“A partir da análise do diálogo entre Tiago Nogueira da Silva e o interlocutor do número (66) 99988-4985,
foi possível comprovar uma negociação de tráfico de drogas envolvendo a substância ilícita do tipo maconha
. No diálogo,
Tiago Nogueira da Silva inicialmente questiona a quantidade de entorpecente que o interlocutor deseja adquirir
, sendo
informado que ele procurava 25 gramas de maconha por R$ 100,00. Tiago, de forma direta, confirma que os R$ 100,00 correspondem à quantidade de 25 gramas de maconha, e questiona se o interlocutor realmente deseja essa quantidade
. A conversa segue com o interlocutor informando que não poderia adquirir toda a quantidade, mas que desejava uma porçã equivalente a R$ 20,00.
Ao final da negociação, é enviado um comprovante de transferência via PIX, no valor de R$ 20,00, com

pagador identificado como Antônio de Souza Cunha e recebedor corréu Daniel Rosa dos Santos
(ID 165548259, p. 05/07).

Este diálogo demonstra a oferta e a transação de maconha, com o envolvimento direto de Tiago Nogueira da Silva na negociação e de Daniel Rosa dos Santos como destinatário do pagamento. A transferência via PIX, realizada por Antônio de Souza Cunha, reforça o vínculo entre os réus Tiago e Daniel, evidenciando a prática do tráfico de drogas por ambos em conjunto.

Em outro diálogo, travado entre Tiago Nogueira da Silva
e o interlocutor do terminal telefônico (93) 9126-7564,
a negociação segue uma dinâmica similar, com a oferta de “feijão” (referente à maconha) e “pedras” (referente à pasta base de cocaína).

O interlocutor, após questionar a disponibilidade de Tiago, solicita a entrega do entorpecente, mas Tiago informa que não pode realizar a entrega naquele momento, embora tenha as substâncias disponíveis
. Ao final, o interlocutor vai até Tiago Nogueira da Silva, onde, após a entrega da droga,
é encaminhada uma chave PIX com a identificação de Daniel Rosa dos Santos como recebedor do pagamento
. O comprovante de transferência via PIX é enviado, com o pagador identificado como Wellington Dias de Souza e o destinatário novamente sendo Daniel Rosa dos Santos (ID 165548259, p. 08/10).

Em outra conversa, Tiago Nogueira da Silva trocou mensagens com o interlocutor registrado no celular como “Tr”. Neste diálogo, Tiago revela a intenção de se mudar para a região conhecida como “Faixa de Gaza”,
uma área de grande concentração de usuários de drogas, com o
objetivo de intensificar a comercialização do entorpecente. Ele menciona que se mudará para o local junto de Daniel Rosa dos Santos e outras pessoas
, indicando a intenção dos réus de atuar de forma mais estruturada e organizada na prática do tráfico, revelando a continuidade e a expansão de suas atividades ilícitas (ID 165548259, p. 12).

Ainda no conteúdo extraído do celular de Tiago Nogueira da Silva,
outros diálogos demonstram transações similares de tráfico de maconha e pasta base de cocaína, envolvendo interlocutores como Gabriel e Felipe
(ID 16558259, p. 10/11).

Além dos diálogos supramencionados,
o conteúdo das transcrições de conversas entre Tiago Nogueira da Silva, Ketlyn Beatriz de Souza Cruz e Maria Elaine de Carvalho Moura revela uma série de transações relacionadas ao tráfico de drogas, com detalhes sobre a distribuição de entorpecentes e movimentações financeiras
(ID 165548259, p. 22/26)”
(id. 271202529).

Igualmente decisivos são os
depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas policiais
. Os investigadores de Polícia Civil
Fabiana Moreira
,
Leila Giane Mensch
,
Marcelo Arend de Moura
e
Lauro Evaner Corrêa
confirmaram que o imóvel em que se deu a prisão era, conforme relato da vizinhança,
frequentado assiduamente por Tiago Nogueira da Silva e Daniel Rosa dos Santos
, e que exalava forte odor de maconha constantemente. Ainda que os relatos dos moradores tenham sido informalmente colhidos, sua utilização foi justificada pela recusa destes em se identificarem, por temor de represálias — conduta compreensível em contextos de criminalidade.

Destaca-se, ainda, que durante as diligências, os agentes localizaram no interior da casa diversos objetos comumente associados à prática do narcotráfico, como embalagens plásticas, balança de precisão e outros materiais que denotam a manipulação e a preparação de substâncias entorpecentes para comercialização, elementos que reforçam a versão acusatória e a conclusão condenatória adotada na sentença.

Comprovou-se, então, que a atuação de Tiago Nogueira da Silva
extrapola o caráter episódico que fundamenta a concessão da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, estando em flagrante desconformidade com o espírito da norma redutora, que visa beneficiar o agente ocasional, sem inserção estrutural ou estabilidade no comércio ilícito de drogas.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Transcrevo:

“Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Testemunhos de policiais. Apreensão de droga e dinheiro. Perícia em celular. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Dedicação ao crime demonstrado. Regime inicial semiaberto. Pena de multa. Impossibilidade de afastamento. Precedentes. Recurso desprovido. (...) 4. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a comprovação de dedicação a atividades criminosas. (...) 2. A incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 requer a ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo inaplicável quando demonstrado o envolvimento contínuo do réu com o tráfico de drogas”
(N.U 1006349-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDENTIDADE FALSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. DELITO DE IDENTIDADE FALSA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ATRIBUIÇÃO DE FALSO NOME PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando há provas de que o réu se dedica à atividade criminosa, impedindo a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”
(N.U 1000912-74.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Não se pode olvidar, por fim, que o apelante manteve-se em silêncio em juízo, deixando de oferecer qualquer explicação que pudesse abalar a robustez do acervo probatório ou contraditar os elementos que indicam sua dedicação criminosa.

A argumentação da defesa — ao sustentar que a condenação se baseia em "presunções" — desconsidera os fatos concretamente delineados e documentados nos autos. A negativa da minorante não decorreu de ilações, mas de prova objetiva, técnica, testemunhal e convergente, revelando um modus operandi típico do comércio ilícito de drogas.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025